Tribunal: TJMT
Processo: 1047380-84.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047380-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELLEN CRISTINE DO NASCIMENTO SIQUEIRA - CPF: 032.135.351-09 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1047380-84.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

RECORRENTES: KELLEN CRISTINE DO NASCIMENTO SIQUEIRA

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: OS MESMOS

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 06/10/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – FATURAS POSTERIORES SEM AUMENTO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PARTE RECLAMANTE PUGNA PELA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – PARTE RECLAMADA PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão no fornecimento de energia e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito decorrentes de recuperação de consumo indevida causaram prejuízos a Reclamante que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, ensejando assim a reparação ora pleiteada.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova.

No entanto, o quantum fixado a título de indenização por danos morais no patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
se mostra irrisório ao caso em questão.

Entendo como suficiente o valor de
R$ 10.000,00 (DEZ mil reais
), a fim de guardar correlação com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor total de R$2.875,33);

b)
determinar
que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, a anulação da fatura de recuperação de consumo com vencimento em outubro/2021 da UC. 6/257995-1, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00;

c)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

d)
indeferir
o pedido de litigância de má-fé;

e)
indeferir
o pedido contraposto; e

f)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 71115949, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório

A parte Reclamante/Consumidora em suas razões recursais, pugnou pela majoração do dano moral.

Nas razões recursais, a Reclamada alega a ausência de conduta ilícita praticada, pois o valor cobrado decorre do efetivo consumo. Pleiteou a improcedência da ação e alternativamente a redução do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões apresentadas, rebatendo as razões e requerendo o improvimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, tenho que o recuso da consumidora deve ser provido parcialmente.

Consta dos autos que a Reclamante teve seu nome inscrito em Serasa nos valores de R$ 2.522,53 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos) e R$ 352,80 (trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), decorrentes de recuperação de consumo. No ID n° 125271233 é possível verificar ainda que a Autora sofreu a suspensão dos serviços de Energia do dia 25/11/2021 ao dia 30/11/2021.

A concessionária fundamenta a cobrança na inspeção realizada em 01/07/2021, com TOI n° 61577392, constatando que o equipamento de medição se encontrava ligada no sistema, porem com medidor com neutro isolado, juntando ainda registro fotográfico e apontando que a consumidora assistiu a vistoria, mas se recusou a assinar o documento.

Porém, observando o histórico de consumo, as faturas subsequentes após a correção da suposta irregularidade no aparelho medidor, o consumo se manteve nos patamares anteriores a inspeção e até menores. Vejamos os cálculos dos
24 meses recuperados
:

No campo de consumo devido da tabela acima, aponta quantias elevadas de kWh que não se verifica no consumo do regular da Requerente.

Vejamos o histórico posterior a vistoria de
01/07/2021:

Ora, se a recorrida corrigiu a irregularidade apresentada no aparelho medidor, é inevitável que as faturas posteriores deveriam estar em valor superior ao período cobrado na fatura de recuperação de consumo, fato este que não ocorreu,
não existindo provas de que o medidor tenha efetivamente registrado energia em montante a menor.

Assim, em que pese a irregularidade apontada no medidor, não restou demonstrado que este inferiu no efetivo consumo da Reclamante, tendo em vista que, por
seis meses subsequentes
o consumo permaneceu baixo, sem alterações após a vistoria, n
ão demonstrando a validade da cobrança efetuada.

Dessa forma, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe, conforme determinado em sentença.

Quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, tenho que deve ser provido, pois a consumidora sofreu a suspensão dos serviços e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por fatura indevida de consumo recuperado.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o quantum indenizatório deve ser quantificado ao patamar de
R$ 10.000,00 (DEZ mil reais).

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso da parte requerente
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 10.000,00 (DEZ mil reais)
a título de indenização por danos morais, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
parte reclamada,
mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente
ENERGISA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1º grau, sendo este o valor objeto do seu recurso, nos termos do art. 55, da Lei n. º 9.099/95.

Deixo de condenar a consumidora/Recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022